Tribunal: TJES
Processo: 5012399-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012399-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JORGE VICENTE DA SILVA RUFINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ANÁLISE DO PEDIDO – CONDIÇÃO – JUNTADA DO BALANCETE CONTÁBIL -
NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO – NÃO
PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ
E DO TJES
.

1. -
O balancete contábil é o documento hábil para instruir o exame do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita d
e
pessoa jurídica. Condicionada a análise do pedido à
sua
juntada no prazo
de 15 (quinze) dias
ou o pagamento das custas processuais
, a consequência da inércia da
requerente

em relação ao chamamento judicial
é o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

2
. -
Co
nsoante
entendimento
consolidado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
replicado na jurisprudência local,
é
possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

3
. -
A forma adequada em direito para se contrapor à decisão que nega o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é o agravo de instrumento.

5 – Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
N
EGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 202
5
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
50
12399-61
.2022.8.08.00
48

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S.A

APELAD
O
:
JORGE VICENTE DA SILVA RUFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
entendimento jurisprudencial do
C.
Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, “considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários”, a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Dacasa Financeira S.A.
propôs ação
monitória
em face de
Jorge Vicente da Silva Rufino
, alegando inadimplemento
d
o
valor atualizado

até 19/05/2022
de R$ 10.1
37,39
(
dez mil cento e
trinta e sete
reais e
trinta e nove
centavos
), por dívida de
corrente de empréstimo pactuado pelo termo de adesão n°
372372355
.

Sobre
o pedido de assistência judiciária gratuita
(id.
10686563
)
foi intimada para,
no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício (art. 99, §2º do CPC) com a apresentação de
todos
os documentos abaixo listados:
(1
) balancete contábil dos últimos 12 (doze) meses e assinado por contador habilitado;
(2)
cópias dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos três últimos meses;
(3) a
lternativamente, no mesmo prazo, pode a requerente recolher as custas/despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 485, inc. IV, do CPC), e consequente extinção do feito (art. 354, do CPC).

Contudo
,
devidamente intimada
(id. 10686564)
, deixou transcorrer
in albis
o prazo,
limitando-se a reiterar o pedido de assistência judiciária gratuita (id. 10686565)
.

S
obreveio
a decisão de id. 10686567 que indeferiu a assistência judiciária ao argumento de que a autora,
apesar de

i
ntimada para apresentar o seu balancete contábil dos últimos 12 (doze) meses, não
atendeu ao chamamento
.

Como
se trata de
p
essoa
j
urídica
é perfeitamente razoável considerar
o balancete contábil
como documento indispensável para
o
exam
e

da existência d
os pressupostos
para a
concessão do beneficio pleiteado.

No
id. 10686569 a apelante opôs embargos de declaração contra a decisão
de indeferimento do benefício
, sob alegação de omissão quanto ao pedido de recolhimento de custas ao final do processo,
os quais foram rejeitados
(id. 10686571),
sob o fundamento de que o recurso de embargos de declaração não é a via
apropriada
para postular-se a modificação da decisão
.

Subseguiu-se
a s
entença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo
sem resolução de mérito

(id.
10686574
)
, porque a apelante não promoveu os atos e diligências que lhe competiam.

Sabe-se que
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
(CPC,
art. 290
)
.

E
e
ste
E
. Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o não recolhimento das custas iniciais não enseja a intimação da parte para a prática do mencionado ato. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005645-72.2023.8.08.0047 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA RELATOR: DES.
robson luiz albanez
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.

III – Hipótese dos autos em que o
a
pelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV – À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas.

V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AP 5005645-72.2023.8.08.0047
,
Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta
Câmara Cível, Data de Publicação:
14
/
06
/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE, APESAR DE INTIMADA. Recurso Desprovido.

1) Segundo precedentes do Tribunal da Cidadania, o cancelamento da distribuição do processo pelo não pagamento das custas não depende da prévia intimação pessoal do recorrente ou de seu advogado.

2) Hipótese na qual, mesmo prescindível, o douto causídico fora devidamente intimado para realizar o pagamento das custas, “sob pena de cancelamento da distribuição”, consoante se extrai da certidão de fl. 237.

3) Recurso desprovido.

(TJES, AP
0000768-75.2020.8.08.0017,
Desembargador Relator DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO,
Segunda
Câmara Cível, Data de Publicação:
26
/
03
/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2. Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, AP 5001368-24.2023.8.08.0011
,
Desembargador
a
Relator
a
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Primeira
Câmara Cível, Data de Publicação:
09
/
11
/
2023
)

Calha registrar,
por fim
, que
a
forma adequada em direito para se contrapor à
decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
era o recurso de
agravo de instrumento
(CPC,
art. 1.015, V
)
.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

S
em honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)